Tribunal: TJSP
Processo: 0001881-66.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – acolhimento – EMBATE INSUPERÁVEL DE VERSÕES – FRÁGIL A PROVA ACUSATÓRIA QUE NÃO DEMONSTRA, ESTREME DE DÚVIDAS, A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001881-66.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DJALMA BEZERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver Djalma Bezerra da Silva da acusação como incurso no art. 129, § 9o,
do Cód. Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Cód. de Processo Penal. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001881-66.2017.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001881-66.2017.8.26.0535
Apelante: Djalma Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 22.778
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO
PEDIDO ABSOLUTÓRIO
ACOLHIMENTO

EMBATE INSUPERÁVEL DE VERSÕES FRÁGIL
A PROVA ACUSATÓRIA QUE NÃO DEMONSTRA,
ESTREME DE DÚVIDAS, A CARACTERIZAÇÃO
DO
CRIME
IMPUTADO
NA
DENÚNCIA

RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Djalma
Bezerra da Silva contra a r. sentença de fls. 120/125, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Cód.
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 meses de
detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.
Preenchidos os requisitos legais, foi concedido
o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02
anos, mediante as condições do art. 78, § 2o, 'b' e 'c' do Cód.
Penal.
Inconformado, recorre (fls. 139/148) pleiteando
o reconhecimento da legítima defesa ou, ainda, ausência de dolo
em razão de sua embriaguez.
O recurso foi devidamente contrarrazoado
pelo Ministério Público (fls. 152/156).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001881-66.2017.8.26.0535 -Voto no
3
manifestação, opina pelo não provimento do apelo (fls. 161/165).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 70/72): “(...) no
dia 31 de julho de 2017, por volta das 06h30, na Rua Dezenove de
Maio, 189-A, Bonsucesso, cidade e comarca de Guarulhos, DJALMA
BEZERRA DA SILVA, qualificado a fls.13, prevalecendo-se das
relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua
esposa Catiane da Silva Estevam, causando-lhe as lesões corporais
descritas no laudo pericial de fls. 38”.
Segundo o apurado: “na época dos fatos a
ofendida e o denunciado eram casados havia quinze anos, sendo que da
união nasceram três filhos em comum. Na data dos fatos, o investigado,
durante uma discussão motivada por divergências religiosas, desferiu
um soco no rosto da ofendida, a empurrou e apertou seu pescoço. Por
força da agressão, a ofendida sofreu lesão corporal de natureza leve,
consistente em escoriação em região maxilar esquerda, conforme laudo
pericial de fls. 38”.
Não obstante a fundamentação lançada pela
zelosa Magistrada a quo, secundada no parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, outro desfecho merece a ação
penal.
Não se há olvidar na destemperada discussão
havida entre o Réu e a vítima, ocasionada por motivos religiosos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001881-66.2017.8.26.0535 -Voto no
4
contudo não se depreende da prova amealhada nos autos o real
cenário vivenciado no dia 31 de julho de 2017, que culminou na
lesão corporal descrita no laudo pericial n.o 279557/2017 (fls.
39/40), ensejadores da presente ação penal.
A vítima Catiane da Silva Estevam, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, consectários do devido
processo legal, alegou que possui um comportamento agressivo e
que no dia dos fatos iniciou a discussão verbal com o Apelante.
Afirma que, em determinado momento do
acalorado debate, Djalma lhe desferiu um soco na testa, apertou
seu pescoço e, por fim, jogou-a no chão.
Narrativa que não encontra respaldo no
resultado pericial que atestou: escoriação em região maxilar esquerda
(fl. 40).
O Ministério Público ao questionar a vítima se
a lesão em seu maxilar era fruto da queda ao solo, respondeu,
sem muita certeza, afirmativamente.
Registre-se, ainda, ter Catiane registrado que
pediu desculpas e retomou seu relacionamento amoroso que
perdura mais de dezessete anos, atestando ser Djalma excelente
pai, atendendo a todos os anseios de seus filhos biológicos e seu
filho com terceiro.
O acusado, em juízo, negou ter agredido sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001881-66.2017.8.26.0535 -Voto no
5
esposa, revelando que o empurrão se deu para repelir as injustas
agressões da vítima.
Não há testemunhas de viso.
Como se viu, as descrições das lesões não
refletem, de forma absoluta, o relato da vítima.
Diante do insuperável embate de versões, sem
que se possa dar maior valor probatório a uma delas, a solução
absolutória é de subsistir incólume.
Consigno, por oportuno, que não se está a falar
em absolvição por estar provada a inexistência do fato (inc. I, art.
386, CPP), por não haver prova da existência do fato (inc. II, art.
386, CPP), ou por não constituir o fato infração penal (inc. III, art.
386, CPP), em verdade, se depreende do conjunto probatório a
existência de indícios, ainda que contundentes, mas incapazes de
solidificar o édito condenatório.

Reiterando, probabilidade não é certeza.
Todas as circunstâncias acima mencionadas
mostram ser prudente a solução absolutória, com fulcro no
princípio da presunção de inocência.
Havendo dúvida quanto à ocorrência do
crime, é de rigor, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de
Processo Penal, proclamar a absolvição do apelante, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001881-66.2017.8.26.0535 -Voto no
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para absolver Djalma Bezerra da Silva da acusação como
incurso no art. 129, § 9o, do Cód. Penal, com fulcro no art. 386,
inc. VII, do Cód. de Processo Penal.
AMARO THOMÉ
Relator